Tribunal: TJBA
Processo: 8181508-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181508-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO CARLOS DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação declaratória cumulada com indenização, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. O autor recorreu requerendo a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, além do aumento dos honorários advocatícios, alegando a gravidade do ilícito e a diligência de sua patrona.

3. O banco apelou, em preliminar, arguindo prescrição quinquenal com base no art. 27 do CDC, por considerar que o contrato original data de 19.12.2017 e a ação foi proposta em 21.12.2023. No mérito, sustentou a validade da contratação, afirmando que os valores foram efetivamente disponibilizados e não restou caracterizada qualquer ilicitude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se incide a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC no caso de contrato de trato sucessivo;

(ii) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado;

(iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração; e

(iv) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que, nos contratos de trato sucessivo, como os empréstimos consignados, o termo inicial do prazo prescricional é a data do último desconto indevido. Como não se comprovou o encerramento da avença, afasta-se a prescrição quinquenal.

6. O banco não comprovou a regularidade da contratação nem requereu perícia grafotécnica após a impugnação da assinatura pelo consumidor, descumprindo o ônus previsto no art. 429, II, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema 1061 do STJ.

7. Diante da ausência de comprovação da existência de relação jurídica válida, configurou-se a cobrança indevida de valores do benefício previdenciário do autor, que é pessoa hipossuficiente e vulnerável. Nessa hipótese, o dano moral é presumido (in re ipsa), dada a aflição gerada pela diminuição de verba de natureza alimentar.

8. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 na sentença, mostra-se inferior ao padrão jurisprudencial em casos semelhantes. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, majorou-se o valor para R$ 10.000,00.

9. Nos termos do julgamento do EAREsp 676.608/RS, a repetição do indébito em dobro não exige a demonstração de má-fé, sendo suficiente a cobrança indevida sem engano justificável. O banco não comprovou equívoco ou erro escusável.

10. Nos termos das Súmulas 43, 54 e 362 do STJ, os juros e a correção monetária devem incidir desde o evento danoso, no caso do dano moral, e desde o desembolso, no caso da devolução dos valores.

11. Presentes os requisitos legais, majora-se também os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12. Apelação da instituição financeira conhecida e desprovida. Apelação do consumidor conhecida e provida para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, bem como os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n
º

8181508-16.2023.8.05.0001
, em que figuram
s
imultaneamente como apelantes e apelados

JOAO CARLOS DOS SANTOS SILVA

e

BANCO PAN S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR NEGAR
PROVIMENTO

ao
APELO

da parte
ré
e
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao
APELO
da parte autora
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente